Tribunal: CARF
Processo: 11030.000313/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000313/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.646 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2021
Recorrente
ANDREA POLETO OLTRAMARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE
DOCUMENTOS IDÔNEOS. IMPROCEDÊNCIA.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR).
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.
INTELIGÊNCIA SÚMULA CARF 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000313/2007-10
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000313/2007-10

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 39 e 40) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Em referência aos fatos, cabe esclarecer que a empresa Santos & Santos
Psicanalistas Associados Ltda., CNPJ 04.347.417/0001-86 é empresa
devidamente constituída por Psicólogos registrados no Conselho Regional
de Psicologia. Recordamos que o campo de trabalho da psicoterapia possui
várias técnicas de tratamento, sendo uma delas a Psicanálise, a qual foi
descrita nas notas fiscais fornecidas. Esta atividade é prerrogativa de
Psicólogos e Médicos com a devida graduação, o que é o caso dos
profissionais responsáveis pela empresa. Com referência ao resultado do
acórdão 18.11478 da 4a Turma DRJ/STM, discordamos inteiramente das
alegações visto que não foram verificadas todas as provas para tomada
desta decisão. A atividade de Psicólogo e Psicanálise consta no CNAE da
Receita Federal sob n°. 86.50-0-03. Como glosar então as notas fiscais
alegando que não contempla como dispêndio o gasto com o tratamento
realizado com o profissional denominado psicanalista, se este está formado
com Psicólogo e utilizando-se de uma técnica de psicoterapia? Com base
nas informações e documentação idônea anexo, solicitamos revisão da
decisão e consequentemente cancelamento do auto de infração
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
À vista de todo o exposto, demonstra a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Recibos emitidos por
Dóris Maria Wittmann dos Santos (fl. 41) e Santos & Santos Psicanalistas Associados LTDA
(fls. 41-45); ii) Cartão CNPJ (fl. 46); iii) Contrato Social de Santos & Santos Psicanalistas
Associados LTDA (fls. 47-49); iv) Documentos pessoais (fl. 50 e 51); v) Referentes à pratica da
psicoterapia (fls. 52-71); e vi) Cópias de documentos dos autos (fls. 72-76).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2005/610425065673051 (fls. 4-9) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Andrea Poleto Oltamari (CPF no 743.696.600-68), referente a fatos geradores
ocorridos no exercício de 2005 (ano calendário de 2004). A autuação alcançou o montante de R$
1.251,81 (mil duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos). A notificação do
contribuinte aconteceu em 02/03/2007 (fl. 28).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fl. 8 e 9):
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000313/2007-10

Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
******14.524,71, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Enquadramento Legal: Art.8.o, inciso II, alinea “a”, §§ 2.o e 3.o, da Lei n.o 9.250/95;
arts. 73, 80 e 841, inciso II do Decreto n.o 3.000/99 - RIR/99 e arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF n.o 15/2001.
[...]
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física - Dimob.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Recebidos de Pessoa Fisica declarados, com o
total dos rendimentos de aluguéis informados pelas administradoras, em Declaração de
Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ *********2.266.00, recebidos das Administradoras de
Imóveis abaixo relacionadas. Na Coluna “Rend. informado em Dimob" está informado
o valor líquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
[...]
Enquadramento Legal: Arts. 19 a 3.° e §§ e 8.° da Lei no 7.713/88; arts. 19 a 49 da Lei
no 8.134/90; arts. 19, e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 49 a 53 e 841, inciso II do
Decreto no 3.000/99 - RIR/1999.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Recibos emitidos por
Santos & Santos Psicanalistas Associados (fls. 10-14) e Dóris Maria Wittmann dos Santos (fl.
14); ii) Cópia da Notificação de Lançamento (fls. 17-21); iii) Declaração de ajuste anual do
exercício de 2005 (fls. 22-24); e iv) Termo de intimação fiscal (fl. 25).
O contribuinte apresentou impugnação em 26/03/2007 (fl. 2) alegando que:
a) Apresenta notas fiscais de prestação dos serviços médicos, que contêm a
razão social e o número de CNPJ dos estabelecimentos, referentes a todas
as consultas do ano de 2004.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa Maria/RS
(DRJ), por meio do Acórdão no 18-11.478, de 23 de outubro de 2009 (fls. 31-35), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000313/2007-10

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA NA PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
Somente são autorizados como dedutíveis os pagamentos devidamente comprovados, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, destinadas, no caso, à cobertura de despesas com tratamento da contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESA MEDICA - INTERPRETAÇÃO.
Não há na legislação tributária autorização expressa para a dedução como despesa
médica de dispêndios com tratamento com psicanalista. Não é permitida exclusão da
base de cálculo do IRPF de dedução que não esteja expressamente prevista em lei. A
interpretação neste caso deve ser literal.
PROVA.
Cumpre à contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os elementos que
comprovem as razões de defesa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva a parte do lançamento não impugnada e para a qual o
contribuinte manifesta expressa concordância.
impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 25 de novembro de 2005 (fl. 38), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 22 de dezembro de 2009 (fl. 39 e 40). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Registre-se que a recorrente deixou de contestar o lançamento quanto aos
rendimentos de aluguéis em sua impugnação e no recurso voluntário. Trata-se, portanto, de
matéria não impugnada.
Mérito
Dos documentos juntados em fase recursal
A contribuinte anexou ao recurso voluntário diversos documentos que não haviam
sido apresentados quando de sua impugnação.

A juntada de documentos pelo sujeito passivo no processo administrativo fiscal
deve estar concentrada no momento de sua impugnação, de acordo com o art. 16 , III, do Decreto
no 70.235/72:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000313/2007-10

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os
documentos e provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Veja-se que nenhuma das circunstâncias elencadas nas alíneas se verificam no
presente caso.
Os elementos juntados aos autos extemporaneamente estavam desde o início
disponíveis ao contribuinte, sendo plenamente possível a sua apresentação com a impugnação.
Também não se referem a fatos ou direitos supervenientes. Entretanto, se prestam a contrapor a
alegação de que os gastos com serviços prestados por psicanalistas não poderiam ser deduzidos
do imposto de renda, o que veio a ser alegado apenas com a decisão recorrida.
Dessa forma, os documentos devem ser admitidos.
Das despesas glosadas
Entende a contribuinte que devem ser afastadas as glosas porque os documentos
apresentados dão conta da efetividade das despesas efetuadas, bem como que os serviços
prestados por psicanalistas devem ser reconhecidos como gastos médicos passíveis de dedução
do Imposto de Renda de Pessoa Física.
Sobre esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
[...]
Importante esclarecer que a legalidade de se deduzir qualquer despesa médica na
declaração de ajuste anual de pessoa física está explicitada na norma legal,
independentemente da especialidade do profissional medico prestador do serviço.
A dedução informada na declaração de ajuste anual está condicionada, porém, à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, ou seja, com documentos que
indiquem o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu.
Quando a dedução das despesas efetuadas com psicanalista há que se verificar a
existência de autorização legal para se deduzir tal dispêndio. Para tal, vejamos o
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000313/2007-10

previsto art. 8° da Lei n° 9.250 de 26/12/1995 que trata do caso no seu art. 8° abaixo
transcrito parcialmente.
Art, 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Analisando-se os termos do art. 8° antes transcrito constata-se que ele não contempla
como dedutível os dispêndios com o profissional denominado psicanalista.
Por pertinente, transcreve-se parte do art. 111 da Lei n° 5.172, de 25/10/1966, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e conhecida com CTN.
Art. 111. Interpretasse literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
(...)
Note-se que, embora as fotocópias das notas fiscais de fls. 05 a 09, no campo da
discriminação dos serviços prestados consta “consultas psicoterápicas”, o emitente do
documento fiscal tem como razão social Santos & Santos Psicanalistas Associados
Ltda, CNPJ n° 04.347.417/0001-86, sendo que dos documentos não constam menção
alguma de que a pessoa jurídica esteja inscrita em algum conselho regional de regulação
do exercício profissional.
Analisando-se esse conjunto de notas fiscais e mais o recibo de fl.09, emitido por Dóris
Maria Wittmann dos Santos, referente a consultas psicoterápicas prestadas, no valor de
R$1.360,00, - sendo que este aparentemente preenche os quesitos formais - além do
exposto até aqui nos parágrafos anteriores, há que se submeter ao previsto no o art. 1°
da Lei n° 8.846/94, que trata dentre outras coisas, da emissão de documentos fiscais,
senão vejamos:
Art. 1 ° A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de
mercadorias, prestação de .serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá
ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, no momento da efetivação da operação.
1° O disposto neste artigo também alcança:
a) a locação de bens móveis e imóveis;
b) quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por pessoas
físicas ou jurídicas
Portanto, pode-se concluir que esses documentos não são aproveitáveis, pois além de
não comprovada a prestação de serviço, por laudo profissional, por exemplo, não foi
demonstrado o efetivo desembolso do valor por cópia de cheque, extrato bancário, etc.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000313/2007-10

E convenhamos, os valores por documento são significativos, e sabemos que
dificilmente alguém efetuaria um pagamento dessa monta em moeda sonante, mesmo
que permitido legalmente, mesmo também, por que isso inclusive dificultaria a
comprovação da sua efetividade.
E deixar de esclarecer, indubitavelmente, a regular e efetiva ocorrência destas despesas,
deixando de comprovar a efetiva realização do tratamento ou do procedimento objeto
dos supostos pagamentos, recomenda contra a impugnante.
No que se refere à dedutibilidade das despesas médicas, assim dispõe a Lei n.
9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
O Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR vigente à época dos fatos –,
também tratou da questão no art. 80:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias
§ 1 O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000313/2007-10

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2 Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos.
Quanto à questão da dedutibilidade de gastos do contribuinte com consultas de
psicanálise, é necessário apontar que isso só será possível caso o profissional que prestou o
serviço tenha formação acadêmica na área da saúde, como já restou decidido na seguinte decisão
do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). As despesas com terapia psicanalítica
somente são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física na
hipótese de tais serviços serem prestados por profissionais com formação e graduação
na área de saúde. Mantém-se a glosa da despesa médica que se mostrar sem a
verossimilhança necessária ou por não atender à legislação de regência.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000313/2007-10

Veja-se que os profissionais citados pela recorrente estavam devidamente
inscritos no Conselho Regional de Psicologia (fls. 50 e 51), de forma que resta comprovada a sua
formação na área da saúde.
Porém, ainda que se concorde com a impugnante acerca da possibilidade de
dedução das despesas decorrentes de consultas com psicanalistas, é necessário observar a falta de
comprovação da efetividade das despesas alertada pela decisão recorrida.
Veja-se que os recibos em questão, embora indiquem o endereço, nome e
CPF/CNPJ de quem recebeu os valores, além da especificação dos serviços prestados (consultas
psicoterapêuticas), está desacompanhado de comprovantes do efetivo pagamento aos
profissionais envolvidos. Como bem aponta a DRJ, é improvável que pagamentos dessa monta
fossem unicamente por meio de dinheiro em espécie. Cito, ainda, a Súmula CARF 180, de
acordo com a qual “Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais”.
Dessa forma, considero que não restaram comprovadas as despesas e, por isso,
devem ser mantidas as glosas.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por julgar negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo integralmente o lançamento formalizado por meio da Notificação de Lançamento no
2005/610425065673051.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital